Tribunal: TJBA
Processo: 8047676-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047676-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LANNA CARINE DANTAS FERREIRA CORREIA Advogado(s): LANNA CARINE DANTAS FERREIRA CORREIA, LAISE DE OLIVEIRA FERREIRA, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETERIÇÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária (Subescrivão) na Comarca de Jacobina, contra ato que alterou o item 6.2.2 do Edital nº 001/2023, modificando a ordem de convocação dos candidatos que concorreram para as vagas reservadas a pessoas pretas e pardas – PPP. 2. Caso em que houve nomeação de candidato da lista de vagas reservadas para a política afirmativa antes da nomeação da impetrante, que alega ter sido efetivamente preterida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir a legalidade da alteração editalícia que, a pretexto de corrigir o percentual de reserva de vagas para candidatos negros de 20% para 30%, estabeleceu nova ordem de convocação (iniciando pela 2ª vaga), diversamente da metodologia expressamente prevista no Decreto Estadual nº 15.353/2014, ao qual o próprio edital se vinculou, e se tal ato viola o direito líquido e certo da impetrante de ser convocada em observância à ordem legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Edital nº 01/2023, em sua redação original (item 6.2.2), continha erro material ao prever uma fórmula de convocação (intervalos de cinco vagas) que resultava em uma reserva de apenas 20% das vagas para candidatos negros, contrariando o percentual de 30% determinado pela Lei Estadual nº 13.182/2014 e pelo próprio edital (item 6.1). 5. O Edital de Retificação nº 08/2023, embora tenha corrigido o percentual, incorreu em nova ilegalidade ao estabelecer uma ordem de convocação (iniciando pela 2ª vaga) diversa daquela estipulada no Anexo I do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que regulamenta a matéria e ao qual a Administração se vinculou. 6. A legislação estadual de regência é clara ao determinar que, para garantir a reserva de 30%, a convocação de candidatos negros deve iniciar-se na 3ª vaga, sendo as duas primeiras destinadas à ampla concorrência. A criação de uma terceira via pela Administração, não prevista em lei, fere o princípio da legalidade estrita. 7. A destinação da 2ª vaga a candidato cotista viola, ainda, a regra contida no art. 2º, § 1º, do Decreto Estadual e no item 6.2 do edital, que condicionam a aplicação da reserva à oferta de, no mínimo, 3 (três) vagas, o que reforça a ilegalidade do ato. 8. A alteração de regras substanciais do concurso após a realização das provas, sem amparo em modificação legislativa superveniente, ofende os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica, que protegem a confiança do candidato nas regras originalmente postas. 9. Configura-se preterição ilegal quando a Administração nomeia candidato em situação mais desvantajosa, em desrespeito à ordem estabelecida na legislação, ensejando o direito subjetivo à nomeação, conforme Súmula 15 do STF e Tema 784 de Repercussão Geral (RE 837.311). IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida para, confirmando a liminar, determinar a nomeação definitiva da Impetrante. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 13.182/2014; Decreto Estadual nº 15.353/2014; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 15; STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, ADC 41; STJ, Súmula 105; TJBA, MS nº 8012447-29.2024.8.05.0000; TJBA, MS nº 8034159-75.2024.8.05.0000; TJBA, MS nº 8027654-68.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos da MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047676-50.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante LANNA CARINE DANTAS FERREIRA CORREIA e parte Impetrada PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a nomeação definitiva da impetrante no cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, da Comarca de Jacobina.. Sala das sessões, Des(a) Presidente Desembargador JATAHY JÚNIOR Relator Substituto Procurador(a) de Justiça A7.10